Tribunal: TJMT
Processo: 1014565-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014565-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (AGRAVANTE), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (AGRAVANTE), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (AGRAVADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA - CPF: 000.171.381-75 (ADVOGADO), ESPOLIO ADOLFO HERBERTS (AGRAVANTE), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LIZIANE HERBERTS - CPF: 650.509.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI HERBERTS - CPF: 232.808.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO – ARRENDAMENTO – FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES DO CONTRATO – PAGAMENTO CONSIGNADO – INSURGÊNCIA EXTRAJUDICIAL DE UM DOS HERDEIROS – DÚVIDA A QUEM PAGAR – PRUDÊNCIA DA PARTE AUTORA – LEVANTAMENTO DE PARTE DO VALOR – AGUARDO DO CONTRADITÓRIO – IRREVERSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Vejo perigo de eventual irreversibilidade da medida em caso de levantamento desde logo à meeira, pois ela afirma que necessita do montante e que logo o utilizará. Não se sabe o que os herdeiros irão alegar em sua defesa, de modo que prudente o aguardo do seu comparecimento nos autos para decidir sobre a controvérsia.

2- O art. 300, § 3o, do CPC, estabelece que
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014565-03.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LEOCADIA BENDER HERBERTS e outros

AGRAVADO: GUILHERME FERNANDO TECHIO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEOCADIA BENDER HERBERTS e outros
contra decisão
proferida em Consignação em Pagamento no 1003863-81.2022.8.11.0037/MT
,
em que se indeferiu pleito de levantamento de valores.

Os agravantes narram que o feito originário “
Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento em face de ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS E HERDEIROS, relacionado aos pagamentos de valores a título de “arrendamento”, pactuado em CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE PROPRIEDADE RURAL PARA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, onde constam o falecido Sr. Adolfo Herberts e a viúva Sra. Leocadia Bender Herberts, ambos ARRENDADORES e COPROPRIETÁRIOS da fazenda arrendada e como ARENDATÁRIO o Agravado, Sr. Guilherme Fernando Techio, tendo como objeto o contrato de arrendamento rural da denominada Fazenda “Globo”, registrada na matrícula no 612, junto ao Registro de Imóveis de Paranatinga/MT
”.

Afirmam que “
a Agravante Leocadia Bender Herberts faz jus ao recebimento de ao menos 50% da totalidade consignada em juízo, visto essa ser, além de viúva, coproprietária e arrendante contratante, conforme consta, respectivamente, na matrícula no 612 do imóvel (id. Num. 86241849 - Págs. 1/10) e no contrato de arrendamento rural (id. Num. 86239977 - Págs. 1/3)
”.

Ressaltam que “
o principal fundamento para a consignação em pagamento (“dúvida”) não subsiste, e somado ao princípio da força obrigatória dos contratos, deveria o ARRENDATÁRIO zelar pelo seu cumprimento e manutenção do contrato, principalmente com relação ao ARRENDADOR sobrevivente
”.

Defendem que “
o arrendatário deixou de honrar sua obrigação contratual, infringindo o comando legal aplicável à espécie, conforme estabelece o art. 41 do Decreto 59.566/66
”.

Expõem que “
o Código Civil é bastante claro quando estabelece que os pagamentos devem ser realizados diretamente ao credor ou a quem o represente
”.

Entendem que, “
diferente do entendimento da Magistrada de primeiro grau de que os pagamentos vinham sendo realizados em conta bancária de “terceira pessoa” – mesmo depois do falecimento do Sr. Adolfo – necessário destacar que essa suposta “terceira pessoa” é uma das filhas do casal, a mesma indicada na CLÁUSULA SÉTIMA, Parágrafo Terceiro, no contrato de arrendamento (id. Num. 86239977 - Pág. 2), também procuradora dos srs. Adolfo e Leocádia (id. Num. 86239979 - Págs. 1 e 2) até o falecimento desse primeiro
”.

Argumentam que, “
Quanto a alegação do Agravado de que havia dúvida quanto a quem pagar, nota-se que essa assertiva chega a ser contraditória ao se observar que o próprio arrendatário vinha efetuando os pagamentos desde o início da contração e após o falecimento de um dos arrendadores, em uma conta corrente ativa, indicada por ambos os arrendadores no contrato. Ou seja, deveria esse dar continuidade do mesmo modo, até mesmo porque, pelo PRINCÍPIO DA APARÊNCIA está amparado pela boa-fé, nos termos do art. 309 do Código Civil
”.

Falam que, “
Quanto aos poderes outorgados pela Agravante Leocadia à sua filha LIZIANE HERBERTS, esse foram reafirmados em nova procuração, conforme consta em documento anexo, mais uma prova que o elemento “dúvida” a quem pagar não existe e nunca existiu, deixando margem à concluir que o Agravado tenta se esquivar de suas obrigações assumidas
”.

Requerem o “
EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo a tutela de urgência, a fim de determinar o levantamento da proporção de 50% dos valores depositados na ação de Consignação em Pagamento recorrida em favor da Agravante Leocadia Bender Herberts, bem como que o Agravado passe a depositar a quota parte da Agravante, na proporção de 50% da renda, diretamente na conta indicada no contrato de arrendamento, expresso na CLÁUSULA SÉTIMA, Parágrafo Terceiro
”, com o provimento ao final (id. 136388650).

A liminar foi indeferida (id. 136828192).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 140143167).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEOCADIA BENDER HERBERTS e outros
contra decisão
proferida em Consignação em Pagamento no 1003863-81.2022.8.11.0037/MT
,
em que se indeferiu pleito de levantamento de valores.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta por Guilherme Fernando Techio em face de Espólio de Adolfo Herberts, Leocadia Bender Herberts, Marlos Andrey Herberts, Geovani Herberts e Liziane Herberts, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se na dúvida quanto ao legitimado para receber o pagamento referente ao Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para Exploração Agrícola firmado entre o autor e o Sr. Adolfo Herberts (falecido) e sua esposa Sra. Leocadia Bender Herberts.

Configurada a hipótese legal, na forma do artigo 335, IV, do Código de Processo Civil, a consignação, com efeito de pagamento, foi deferida (Num. 86320844).

A requerida Leocadia Bender Herberts compareceu espontaneamente apresentando contestação, na qual afirma inexistir dúvida quanto a quem deve receber o pagamento, eis que o autor possui inequívoco conhecimento da ausência de abertura de inventário por questões financeiras, bem como da condição de representante do espólio da viúva Leocadia Bender Herberts, sendo que mesmo após o falecimento do Sr. Adolfo Herberts, tornou-se costumeiro a realização de pagamentos do arrendamento à Leocadia Bender Herberts, mediante depósito em conta corrente de titularidade de Liziane Herberts, filha e procuradora dos arrendadores. Afirma, ainda, que, como coproprietária do imóvel, figura como parte no contrato de arrendamento, fazendo jus ao recebimento da sua quota parte.

Em sede de reconvenção, alega o inadimplemento contratual do autor, argumentando que embora haja dúvida quanto ao pagamento do arrendamento, ante o falecimento de um dos arrendadores - não deveria haver dúvida quanto à possibilidade e necessidade do pagamento à arrendadora sobrevivente. Em sede de tutela de urgência reconvencional, a requerida requer o levantamento da totalidade dos valores consignados em juízo, bem como seja determinado que os demais pagamentos da renda, pactuada no contrato de arrendamento, sejam depositados na conta corrente indicada na referida avença. Subsidiariamente, postula pela liberação de 50% (cinquenta por cento) da totalidade dos valores consignados em juízo, bem como seja determinado que autor/reconvindo cumpra com os pagamentos ulteriores na proporção de 50% em favor da requerida Leocadia Bender Herberts.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, no que tange à liberação da totalidade do valor consignado em juízo, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Com efeito, o falecimento do arrendante Adolfo Herberts, somado à ausência de abertura de inventário, bem como à expressa discordância de um dos herdeiros do de cujus quanto à forma de pagamento em favor da procuradora dos arrendadores, de fato, torna duvidosa a legitimidadepara recebimento do pagamento.

Ademais a qualidade de viúva meeira, coproprietária do imóvel ou arrendante, não legitima a requerida Leocadia Bender Herberts, em nome próprio, a receber valores pertencentes ao espólio, já que não ostenta a qualidade de inventariante.

No que tange ao levantamento de 50% (cinquenta por cento), referente à quota parte da requerida, embora haja indícios da pertinência do direito material, a prova documental inicial é insuficiente para a concessão da tutela provisória de urgência sem prévia oitiva dos demais requeridos, os quais, conforme narrativa exordial, são herdeiros do de cujus.

A integralização da relação jurídica processual, no caso concreto, permitirá o esclarecimento das eventuais peculiaridades quanto ao adimplemento do negócio jurídico, haja vista que o pagamento mensal era realizado integralmente em conta de terceira pessoa, sem a divisão das quotas dos arrendantes.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA especificamente em relação ao levantamento da integralidade do valor consignado em juízo.

Após a integralização da relação jurídica processual, conclusos para deliberação quanto ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado em juízo, referente à quota parte da requerida Leocadia Bender Herberts.

Formalize-se a penhora no rosto dos autos (Num.89820607).

Intime-se. Cumpra-se.”

Observa-se que a pretensão da parte agravante é o levantamento de 50% do valor consignado que, segundo ela, seria devido por ser meeira do falecido e parte do contrato de arrendamento.

A despeito de se afirmar que a parte agravada seria inadimplente, de fato vejo, a princípio, elementos a se consignar o valor em juízo e a boa-fé da parte autora.

Isto porque, fica evidente eventual divergência e conflito entre os herdeiros, já que um dos herdeiros, o Sr. Marlon Andrey Herberts, teria notificado extrajudicialmente a parte autora e solicitado percebimento de montante referente ao arrendamento, a despeito de o pagamento, anteriormente, ser realizado a outra herdeira, procuradora, Sra. Liziane Herberts.

Com o falecimento de uma das partes do contrato de arrendamento, certamente que a procuração outorgada pelo falecido a sua filha perdeu o efeito, o que justificou o ajuizamento da demanda, somada com a cobrança de outro herdeiro ao autor, o Sr. Marlon Andrey Herberts.

Certamente que, diante desta insegurança, difícil se concluir por eventual má-fé daquele que paga, e justificável o ajuizamento da demanda até que a solução sobre a quem deve pagar e o quanto devido seja devidamente aclarado, com a citação e oitiva de todos os herdeiros.

Vejo perigo de eventual irreversibilidade da medida em caso de levantamento desde logo à meeira, pois ela afirma que necessita do montante e que logo o utilizará. Não se sabe o que os herdeiros irão alegar em sua defesa, de modo que prudente o aguardo do seu comparecimento nos autos para decidir sobre a controvérsia.

Consigno que o juízo de primeiro grau não deu por encerrada a análise sobre o levantamento do valor à meeira, pois registrou que, “
Após a integralização da relação jurídica processual, conclusos para deliberação quanto ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor depositado em juízo, referente à quota parte da requerida Leocadia Bender Herberts”.

Neste momento, mesmo existindo nova procuração a Liziane Herberts, ante a nebulosidade dos motivos ensejadores da notificação encaminhada por Marlon Andrey Herberts, herdeiro, prudente a análise da controvérsia em momento futuro, tal como consignado na decisão agravada.

O art. 300, § 3o, do CPC, estabelece que
“A tutela de urgência de natureza antecipada
não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C
.
INDENIZAÇÃO
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE NO LEVANTAMENTO DO DINHEIRO DEPOSITADO NO BANCO RÉU EM VIRTUDE DO PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA –
CONTA DA PESSOA JURÍDICA ENCERRADA
–
IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO LIMINAR DO VALOR
–
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO
–
ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art.
5o
, inc.
LXXVIII
, da
Carta da Republica
, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO IMPROVIDO
.” (TJSP-
AI 2105211-30.2019.8.26.0000 SP 2105211-30.2019.8.26.0000
; Órgão Julgador 38a Câmara de Direito Privado; Publicação 16/07/2019; Julgamento 16 de Julho de 2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU LIMINARMENTE O BLOQUEIO/LEVANTAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTAS BANCÁRIAS DAS AGRAVANTES –
VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– EVENTUAL IDONEIDADE DA CAUÇÃO OFERTADA QUE ACARRETA A IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso, aliado à reversibilidade do provimento. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não se faz possível a concessão do pedido liminar de bloqueio e levantamentos de valores pela parte autora, quando a medida for irreversível, nos termos do art.
300
,
§ 3o
, do
CPC
.” (TJMT-Processo 1025782-14.2020.8.11.0000 MT
; Órgão Julgador Terceira Câmara de Direito Privado;

DES DIRCEU DOS SANTOS; Publicação 12/05/2021; Julgamento 5 de Maio de 2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022